Tribunal: TJES
Processo: 5003296-64.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003296-64.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA CYPRESTE QUEIROZ
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003296-64.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARIA DA PENHA CYPRESTE QUEIROZ

RECORRIDO: BANESTES SEGUROS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMÓVEL. SINISTRO OCORRIDO EM 26/12/2024. INADIMPLÊNCIA DA 4ª PARCELA DO PRÊMIO, VENCIDA EM 17/12/2024. RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. NOTIFICAÇÕES POR SMS E E-MAIL SEM INDICAÇÃO DO DESTINATÁRIO E SEM PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616/STJ. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E CONTUMAZ. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA E DO TERCEIRO ENVOLVIDO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou a Autora ter contratado seguro automóvel com vigência de 02/09/2024 a 02/09/2025, sofrendo sinistro em 26/12/2024 (colisão de veículos), mas com recusa de cobertura pela Ré sob alegação de inadimplência da 4ª parcela do prêmio (vencida em 17/12/2024). Pleiteou liminar e no mérito: autorização de reparo dos veículos envolvidos, danos materiais de R$ 702,80 (aluguel de carro) e danos morais de R$ 10.000,00, sustentando ausência de notificação prévia para suspensão da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da negativa de cobertura securitária em razão do inadimplemento de parcela do prêmio e se houve a regular interpelação da segurada para purgação da mora antes do cancelamento ou suspensão do ajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, cumpre destacar que a Súmula 616/STJ estabelece que a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. O enunciado sumular, construído a partir de farta jurisprudência da 3ª e 4ª Turmas do STJ, não restringe sua aplicação ao seguro de vida: ele se projeta sobre os contratos securitários em geral, incluindo o seguro automóvel, que também se caracteriza como contrato de trato sucessivo de relevante função social.

(5). A tese de que o art. 763 do CC dispensaria qualquer notificação não encontra respaldo na leitura sistemática do ordenamento. Isso porque o referido dispositivo veda a indenização ao segurado em mora, mas não se extraem desse dispositivo as condicionantes processuais para que a seguradora possa exercer esse direito de recusa. A Súmula 616/STJ preenche exatamente essa lacuna: a comunicação prévia é exigência que incide na fase pré-resolutória, garantindo ao segurado a oportunidade real de purgar a mora antes que a cobertura seja efetivamente recusada.

(5). No caso concreto, a Ré sustentou ter enviado notificações por SMS em 26/12/2024 e por e-mail, juntando relatórios de envio como prova documental. A análise dos documentos acostados revela, contudo, falha essencial: os registros de envio não destacam o destinatário da comunicação de forma inequívoca, não permitem identificar o número do celular ou o endereço eletrônico do segurado e não contêm informação sobre o recebimento ou leitura da mensagem. Trata-se de documentos unilateralmente produzidos pela própria seguradora, sem qualquer confirmação de ciência pelo segurado.

(8). Não bastasse isso, salta aos olhos o dado temporal: a parte recorrente demonstra, que, de acordo com os registros apresentados pela parte recorrida, o SMS foi enviado às 10h32 do dia 26/12/2024, ao passo que o sinistro ocorreu naquela mesma data, às 13h37 (conforme boletim de ocorrência). Nesse cenário, mesmo que se admitisse, por hipótese, a validade e efetividade da comunicação via SMS sustentada pela Ré como meio hábil de notificação, a comunicação foi enviada meras horas antes do sinistro — sem qualquer concessão de prazo para purgação da mora —, o que esvazia completamente o propósito protetivo da exigência.

(9). A propósito, a 5ª Turma Recursal deste E. TJES, em precedente de mesma natureza, assentou que a mora de curta duração, quando não comprovada a notificação eficaz ao segurado, não autoriza a negativa de cobertura (TJES, Recurso Inominado 5004583-82.2022.8.08.0030, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, Data julg. 19/12/2023).

(10). Ademais, embora a sentença recorrida tenha aplciado o entendimento do REsp 2.160.515/SC para afastar a Súmula 616/STJ, por entender que o histórico de atrasos da Autora se assemelhava ao inadimplemento contumaz julgado naquele precedente, compreendo que o raciocínio não se sustenta no caso concreto. Efetivamente, no caso do REsp 2.160.515/SC, a situação envolveu: (i) pessoa jurídica segurada; (ii) adimplência de apenas 8 das 58 parcelas do contrato; (iii) mora de quase dois anos até o sinistro; e (iv) ínfimo percentual do contrato cumprido, revelando ausência objetiva de intenção de manter o vínculo. A Ministra Nancy Andrighi foi expressa ao ressalvar que a exceção à Súmula 616/STJ deve ser aferida casuisticamente, voltada a hipóteses de abandono contratual flagrante.

(11). No caso concreto, a Autora é pessoa física, com histórico de adimplência regular na maior parte das parcelas anteriores (com regisstros de pagamentos em atraso curtos, que não superavam mais de 30 dias), e se encontrava inadimplente há apenas 9 dias em uma única parcela. Não há, portanto, inadimplemento substancial nem padrão de abandono contratual que justifique o afastamento da proteção conferida pela Súmula 616/STJ.

(12). Reconhecida a ilegalidade da recusa de cobertura, responde a parte ré pelos danos materiais daí decorrentes. Considerando que a Autora converteu o pedido de obrigação de fazer em perdas e danos, apresentando orçamentos de reparo dos veículos envolvidos: R$ 13.009,07 para o Sandero Stepway (ID 62351764) e R$ 4.165,50 para a motocicleta POP 110i (ID 62351763), totalizando R$ 17.174,57 e que os orçamentos foram produzidos por estabelecimentos especializados e não impugnados de forma específica e fundamentada pela seguradora, devida a indenização material correspondente.

(13). Da mesma forma, a locação de veículo substituto por R$ 702,80, documentada nos autos (ID 62352972), decorre diretamente da indevida retenção do veículo pela Ré sem a realização dos reparos prometidos, prejuízo que também deve ser ressarcido integralmente.

(14). Por fim, compreendo que a situação vivenciada pela autora transcende o mero inadimplemento contratual e não pode ser enquadrada como simples aborrecimento. Isso porque a segurada se deparou com a recusa indevida de cobertura, ficou privada de seu veículo por mais de um mês, foi obrigada a custear locação de automóvel substituto, passou a sofrer cobranças e pressões do terceiro envolvido quanto à reparação de sua motocicleta, e ainda despendeu tempo e energia para tentativas administrativas de solução pela via do consumidor.gov, sem êxito.

(14). Esse conjunto de circunstâncias, em meu sentir, é suficiente para o reconhecimento do dano moral, de modo que, considerados o caráter pedagógico e compensatório da indenização, a condição da segurada e a extensão dos transtornos demonstrados, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(15). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR a parte ré/recorrida
a: a)
pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 17.174,57
(dezessete mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), r
eferente ao reparo dos veículos envolvidos no sinistro
, com correção monetária desde a data da recusa de pagamento da cobertura e juros de mora desde a citação; b)
pagar à autora, a título de danos materiais
referente à locação de veículo substituto
,
o valor de R$ 702,80 (setecentos e dois reais e oitenta centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação; c)
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(16). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A Súmula 616/STJ aplica-se ao contrato de seguro automóvel, exigindo comunicação prévia eficaz ao segurado antes da suspensão ou resolução do contrato por inadimplência do prêmio; a ausência de tal comunicação torna indevida a recusa de cobertura, independentemente da configuração da mora ex re nos termos do art. 397 do CC, pois a notificação prévia constitui requisito de validade para o exercício do direito previsto no art. 763 do CC. 2. Não satisfaz o requisito de comunicação prévia eficaz exigido pela Súmula 616/STJ a notificação por SMS ou e-mail que não identifica o destinatário de forma inequívoca nos documentos apresentados, não comprova o efetivo recebimento e, ainda que enviada no dia do sinistro, não concede ao segurado prazo mínimo e razoável para purgar a mora. 3. O afastamento da Súmula 616/STJ com base no REsp 2.160.515/SC pressupõe inadimplemento substancial e contumaz, revelador de abandono contratual; é inaplicável ao segurado pessoa física com histórico regular de adimplência e atrasos isolados e de curta duração.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)